Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-78.2024.8.11.0059
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004003-78.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), 57.083.026 JULIA MIGUEL AMORIM - CNPJ: 57.083.026/0001-68 (RECORRENTE), FRANCISCA NUNES DA SILVA - CPF: 037.700.161-90 (RECORRIDO), SABRINA DA SILVA - CPF: 072.742.799-71 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS CARDOSO - CPF: 052.449.129-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva da terceira ré, destinatária dos valores decorrentes de transação fraudulenta via
Pix
, e absolveu o banco requerido. A parte autora, vencedora na integralidade, interpôs recurso visando à rediscussão dos fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte vencedora tem interesse recursal para interpor recurso que visa à alteração de fundamentos da decisão que já lhe foi integralmente favorável, e se, nesse contexto, é cabível a fixação de honorários recursais por abuso do direito de recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 996 do CPC, somente pode recorrer aquele que tem interesse na reforma da decisão. A parte vencedora carece de interesse recursal quando busca apenas alterar os fundamentos da sentença que lhe foi favorável.

A interposição de recurso nessas condições configura abuso do direito de recorrer, legitimando a fixação de honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais em R$ 1.200,00.

Tese de julgamento:
“1. A parte que obteve decisão integralmente favorável carece de interesse recursal, sendo incabível recurso que vise à mera alteração dos fundamentos da sentença. 2. Configurado o abuso do direito de recorrer, é cabível a fixação de honorários recursais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

T
rata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida por Francisca Nunes da Silva.

A autora alegou que foi vítima de golpe ao realizar transferência via PIX no valor de R$ 2.535,
00,
(
dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais),
destinada à compra de mercadorias inexistentes. Os valores foram encaminhados à corré Julia Miguel Amorim. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva desta última, determinando a devolução dos valores, e afastou a responsabilidade do Banco Bradesco e do Mercado Pago, por ausência de falha na prestação de serviços.

Mesmo tendo sido integralmente absolvido, o Banco Bradesco interpôs o presente recurso alegando ausência de nexo causal, adequação de seus sistemas de segurança e risco de enriquecimento sem causa da parte autora.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e postulando a condenação do banco ao pagamento de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares,

Inicialmente, registro que
não conheço do recurso
, por manifesta ausência de interesse recursal, conforme será demonstrado a seguir.

Nos termos do art. 996 do CPC, “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público”. O interesse recursal pressupõe sucumbência, ou seja, prejuízo jurídico decorrente da decisão.

No caso em exame, a sentença foi integralmente favorável ao Banco Bradesco, tendo expressamente afastado sua responsabilidade pelos danos alegados pela autora, com julgamento de improcedência quanto ao banco, e sem imposição de qualquer obrigação ou ônus processual.

O recurso interposto carece de utilidade e necessidade, pois nada foi decidido contra o recorrente, e a simples inconformidade com os fundamentos da sentença não autoriza o manejo de recurso. Trata-se de verdadeiro uso anômalo do direito de recorrer, com aparente intuito protelatório.

Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, entendo que deve ser acolhido. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em grau recursal quando o recurso é improvido ou abusivo, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais
.

Dispositivo.

Diante do exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso inominado, com fundamento na ausência de interesse recursal, e
d
iante do caráter protelatório e abusivo do recurso interposto por parte vencedora, condeno o recorrente Banco Bradesco ao pagamento de honorários advocatícios à parte recorrida no importe de
R$1.200,00

(mil e duzentos reais)
, nos termos do art. 85, §2o do CPC, aplicado subsidiariamente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025